Tribunal: STF
Processo: RE 1287103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 48) interposto em 27.10.2020 (eDOC 49) em face de decisão em que dei provimento ao recurso do Estado de São Paulo, ora Recorrido (eDOC 46), por constatar que o acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, que a tese fixada no julgamento proferido pelo TJ/SP (IRDR 0038758-92.2016.8.26.000) “assentou que a ADIn 4.173/DF (Tema 511/916) não se aplica à presente demanda” (eDOC 48, p. 5). 
    Sustenta-se, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade da ADI 4.173/DF “diz respeito à limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, além do recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços referidos na Lei Federal nº 10.029/2000” (eDOC 48, p. 6) e que esta Corte, no julgamento da mencionada ADI, sequer fez referência à Lei Estadual 11.064/2002. 
    Ao final, requer-se o reconhecimento do “vínculo empregatício oriundo da relação contratual estabelecida entre as partes” (...) e a condenação da “Fazenda do Estado de São Paulo, ora agravada, ao pagamento em favor do Agravante pela percepção de férias, acrescida do terço constitucional, e 13º salário, com atualização pelos índices da tabela de correção do TJSP e juros de mora de 6% ao ano, conforme art. 1º-F acrescentado à Lei 9.494/97 pela MP n. 2180-35” (eDOC 48, p. 9). 
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 51). 
    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1114, cujo recurso paradigma é o RE 1.231.242-RG, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (13.11.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria relativa à “Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -, obrigações de natureza trabalhista e previdenciária”. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 06.10.2020 (eDOC 46) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 48) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente